Tribunal: STF
Processo: RE 1512716
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DAS PROVAS COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. QUESTÃO 1, NÃO PODE SER ANULADA 



    1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14. 3. A questão 1, contudo, não apresenta ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro grosseiro, não podendo ser anulada pelo Poder Judiciário. RECURSO PROVIDO EM PARTE” (fl. 5, e-doc. 94).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 3, e-doc. 110).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e o inc. I e o caput do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que “v. acórdão decidiu pela manutenção da sentença que anulou a questão 14, da prova objetiva do exame intelectual, sob o fundamento de quebra de isonomia em razão de ela ter constado em concurso anterior realizado em outro Estado da Federação” (fl. 4, e-doc. 122). 



    Assevera ser “evidente que não se configura situação de falta de previsão no edital, única hipótese em que o Poder Judiciário poderia analisar referidas respostas. Sendo assim, restou analisado o mérito da questão, ou seja, o próprio mérito do ato administrativo, o que não é admissível, conforme entendimento pacífico do e. STF” (fl. 4, e-doc. 122). 



    Ressalta que “a análise, pelo Judiciário, do enunciado de questões e das respostas dos candidatos que ingressam em juízo confere a cada candidato um tratamento diferenciado, à medida que a solução do caso poderá se afastar dos critérios uniformes adotados pela Banca Examinadora, ou seja, o Acórdão que manteve a anulação de questão sob o fundamento de ausência de ineditismo é que afrontou o princípio da isonomia entre os candidatos, razão pela qual merece reforma” (fl. 5-6, e-doc. 122).



    Enfatiza que “não há, portanto, embasamento legal, doutrinário ou jurisprudencial para a anulação de questão sob o fundamento de ausência de ineditismo, o que inclusive afronta o princípio da razoabilidade, como claramente fez o acórdão ora recorrido. Assim, por afrontar o texto constitucional e por contrariar o entendimento do STF plasmado no julgamento de repercussão geral (Tema n. 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público), resta claro que merece reforma a decisão recorrida” (fl. 6, e-doc. 122).



     



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa: 



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CURSO TÉCNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 2º SARGENTO. QUESTÃO 14. PLEITO DE ANULAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA, FERINDO CRITÉRIO ISONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE 1. A Suprema Corte, no julgamento do RE 632.853, submetido à sistemática da Repercussão Geral – Tema 485, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Caso concreto em que verificada a inclusão de questão não inédita (questão 14), ferindo o princípio da isonomia. Por isso, deve ser anulada a questão 14. 3. O acórdão recorrido não destoa do paradigma do Supremo Tribunal Federal, utilizado em sua argumentação, enquadrando-se em exceção autorizada expressamente pelo Tribunal Superior. RECURSO PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (fl. 3, e-doc. 148).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4.Razão jurídica assiste ao recorrente.



    Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem em juízo negativo de retratação:



    “Cumpre notar que o precedente não proibiu a anulação de questões pelo Poder Judiciário, apenou vedou o reexame de questões, e, mesmo assim, ressalvando ilegalidade ou inconstitucionalidade.



    No caso, como assentado por esta Turma não se tratou de avaliar se a questão está correta ou não, mas se um concurso pode utilizar de questão copiada por anterior, e acessada por parte de seus concorrentes. Aliás, no caso, cursinhos locais estavam ofertando a questão idêntica em apostilas de estudo, a denotar que alguns candidatos foram beneficiados com a cópia da questão formulada em concurso ocorrido pouco tempo antes. 



    Extrai-se da fundamentação:



    Quanto à questão 14, caracterizada a utilização de questão não inédita. Basta a comparação da questão do concurso com a indicada pela parte e aplicada na Polícia Militar (e difundida em site de preparação para carreiras militares), para constatar que o enunciado e as quatro alternativas principais são idênticas, apenas acrescentada no certame atual uma quinta alternativa a apontar que todas as alternativas estão incorretas. 



    A comparação demonstra copia de questão, não inédita destarte, disseminada pela internet, com resposta idêntica, e assertivas completamente transcritas. 



    Consigno que inspirações são sempre viáveis, pois os temas abordados tem uma certa lógica que pode coincidir nos certames. Mas se faz necessária alguma elaboração própria, alguma introdução de caracteres próprios, a fim de conferir tratamento isonômico aos candidatos, sem favorecimentos àqueles candidatos que estudaram com base na apostila que resume as questões, ou que realizaram os demais certames que se valeram das mesmas questões. (...)



    Nesse compasso, o acórdão recorrido não destoa do paradigma do Supremo Tribunal Federal, utilizado em sua argumentação, enquadrando-se em exceção autorizada expressamente pelo Tribunal Superior. Desse modo, voto por MANTER O ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado, para manter a anulação apenas da questão 14” (fls. 1-3, e-doc. 148).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso, para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema jurídico autoriza a atuação do Poder Judiciário, que pode, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 29.6.2015).



    Portanto, no caso em exame se tem que, ao ser anulada questão do certame, por já ter sido apresentada de maneira idêntica em concurso anterior, ao fundamento de que se afrontaria o princípio da isonomia, divergiu-se do decidido no Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), em relação à atuação excepcional do Poder Judiciário. Não se ateve o órgão julgador à análise da compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame.



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: RE n. 1.431.136, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 26.4.2023; RE n. 1.473.836, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 16.2.2024; e RE n. 1.465.836, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.11.2023.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de anulação da questão n. 14 do concurso em exame neste processo, em observância ao decidido no Tema 485 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora